Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-29.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705113-29.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RAIMUNDA GONCALVES DO NASCIMENTO SOUSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 17163525, 18179580 e 17201615). Cuida-se de cumprimento de sentença, ajuizado em maio de 2017, manejado por RAIMUNDA GONÇALVES DO NASCIMENTO SOUSA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, buscando o recebimento do valor atinente à diferença remuneratória decorrente da condenação imposta ao Ente Público, por meio do acórdão constante do Doc. Num. 1487481, a efetivar a mudança de classe da Autora, determinando o pagamento das diferenças a partir de 01/01/2005, conforme estabelece o art. 12, § 1o, da Lei Distrital no 3.319/2004, no valor atualizado, até 31/03/2017, de R$ 76.602,81 (setenta e seis mil e seiscentos e dois reais e oitenta e um centavos), conforme planilha acostada aos autos (Doc. Num. 1487474). Recebido o cumprimento de sentença, foi determinada (Doc. Num. 2644448) a intimação do Distrito Federal nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, tendo este apresentado impugnação (Doc. Num. 3045389), a qual foi rejeitada (Doc. Num. 3193671) e o Executado condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, atinentes ao cumprimento de sentença, que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso apontado (R$ 3.820,28), que corresponde ao proveito econômico obtido pela Exequente com a rejeição da impugnação. Contra a referida decisão, o Distrito Federal interpôs Agravo Interno (Doc. Num. 3405472), que foi desprovido, de forma unânime, pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal (Doc. Num. 4072035). A despeito dos diversos recursos aviados pelo Executado (Doc. Num. 4296308, 4709955 e 5917364), a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença foi mantida (Doc. Num. 4450041, 5595325 e 14545424). Intimada a Exequente a promover o andamento do Feito, requereu ela (Doc. Num. 17163525) o prosseguimento do cumprimento de sentença com a expedição do competente precatório e o decote, em favor de seus advogados, dos honorários contratuais no percentual de 15% (quinze por cento). Determinada a juntada aos autos do contrato de prestação de serviços advocatícios, de início asseverou a Exequente (Doc. Num. 17721175) que não foi possível o atendimento de tal determinação e, no entanto, posteriormente (Doc. Num. 18179580, 18179581 e 18179582) juntou referido contrato e ratificou o pedido, mas que, conforme contrato, os honorários contratuais são no percentual de 20% (vinte por cento). Peticionaram (Doc. Num. 17201615), ainda, os advogados da Exequente requerendo a execução da verba honorária de sucumbência atinente ao presente cumprimento de sentença. É o breve relatório. Decido. Ressalto, de início, que não há que se falar em novo cumprimento de sentença (Doc. Num. 17201615) atinente aos honorários de sucumbência arbitrados em face da rejeição da impugnação apresentada pelo Executado, pois tal valor deverá constar do débito exequendo. Passo à análise do pedido de destaque dos honorários contratuais. Diante do que prevê o artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, assim como do que consta do contrato de prestação de serviços advocatícios (Doc. Num. 18179582), firmado pela Exequente com a banca de advogados que prestou serviços advocatícios com cláusula expressa acerca dos honorários contratuais na mesma via, verifica-se ser possível o destaque da verba honorária em favor dos patronos da Exequente do requisitório que lhe for pago. Confira-se a redação do dispositivo legal acima referido, in verbis: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o - Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”. No mesmo sentido prevê o artigo 5o, §§ 1o a 3o, da Resolução no 115/2010-CNJ, in verbis: “Art. 5o O juiz da execução informará no precatório os seguintes dados, constantes do processo: (...) § 1o Os precatórios deverão ser expedidos individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio. § 2o Se o advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo art. 22, §4o da Lei no 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da apresentação do precatório ao Tribunal. § 3o Ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de honorários sucumbenciais ou contratuais.” Ressalte-se, ademais, que a Executada não manifestou qualquer insatisfação quanto ao referido pleito de destaque dos valores relativos aos honorários contratuais que são devidos à banca de advogados contratada pelo Exequente, sendo que, até mesmo, firmou recentemente (julho último) novo contrato e outorgou nova procuração aos referidos advogados (Doc. Num. 18179581 e 18179582). A respeito do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o destaque da verba honorária em benefício do advogado, diretamente. Confira-se: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA. EFEITOS PATRIMONIAIS. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA NO PERCENTUAL DE 0,5% AO MÊS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE DE REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DIRETO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DO SERVIDOR DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior já firmou compreensão de que, nas condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a Servidores Públicos, os juros de mora deverão incidir sobre o percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 3o. do Decreto-Lei 2.322/1987, no período anterior à publicação da MP 2.180-35/2001, quando passarão à taxa de 0,5% ao mês até a entrada em vigor da Lei 11.960/2009. Precedente: REsp. 1.546.133/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 8.4.2016. 2. Quanto à majoração da verba honorária, verifica-se que o Tribunal de origem reconheceu a sucumbência recíproca, condenando as partes proporcionalmente, nos termos do arts. 21 do CPC/1973. Com efeito, como reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte, a análise da existência ou não da sucumbência mínima ou recíproca implica incursão no campo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Precedentes: AgRg no REsp. 1.275.203/SC, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 20.6.2012 e AgRg no REsp. 1.089.377/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.3.2012. 3. O posicionamento desta Corte é o de que é possível ao Patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários. Precedentes: AgRg no AREsp. 447.744/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.3.2014 e REsp. 1.330.611/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 15.10.2014. Entretanto, tal prerrogativa não lhe confere o direito de receber da Fazenda Pública pagamento direto, independente da via do precatório ou da RPV, porquanto há que ser observado o rito do art. 100 da Constituição Federal. 4. Agravo Interno do Servidor desprovido.” (AgInt no AgRg no REsp 1282125/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 24/10/2016 – grifei) No âmbito do TJDFT, igualmente se admite a expedição de precatório no valor dos honorários contratuais em favor do causídico que junta aos autos o contrato. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LEGITIMIDADE. ART. 22, §4o, DO ESTATUTO DA OAB. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra ato decisório proferido em cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de reserva de honorários da advogada da parte exequente, para viabilizar futuro recebimento da verba. 2. O advogado da Sociedade exequente detém legitimidade para requerer, nos próprios autos do cumprimento de sentença em que atua, a reserva dos honorários advocatícios contratuais que lhe são devidos, contanto que junte o contrato de prestação de serviços advocatícios. 3. É o que prevê o art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB: "Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou." 4. Jurisprudência do STJ: "(...) O patrono dos exequentes ostenta legitimidade para requerer, nos próprios autos da execução de sentença proferida no processo em que atuou, o destacamento da condenação dos valores a ele devido a título de honorários sucumbenciais ou contratuais, sendo certo que, nesta última hipótese, deve proceder à juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante o disposto nos arts. 22, § 4o, e 23 da Lei 8.906/94. Precedentes. 3. Agravo Interno não provido" (AgInt no REsp 1605280/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14/10/2016). 5. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1260714, 07064609220208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VERBA PRINCIPAL E VERBA HONORÁRIA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXPEDIÇÃO EM SEPARADO. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 47. INAPLICABILIDADE. 1. Segundo a Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal, os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de vedar a expedição de RPV em separado para o recebimento de crédito oriundo de honorários contratuais, restringindo a aplicação da Súmula Vinculante n. 47 aos honorários sucumbenciais. (Precedentes: RE 1025776 AgR, RE 968116 e Rcl 22187 AgR) 3. Os honorários contratuais afiguram-se como parcela integrante do valor principal devido e, portanto, deve ser observada a mesma forma de pagamento do valor, não caracterizando violação ao disposto na Súmula Vinculante n. 47, pois aplicável apenas aos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do que dispõe o artigo 100, §1o, da Constituição Federal. 4. Agravo de Instrumento e agravo interno conhecidos, não provido o agravo de instrumento, prejudicado o agravo interno.” (Acórdão 1257218, 07238744020198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO APARTADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STF. SÚMULA VINCULANTE No 47. INAPLICABILIDADE. Estipulados, na sentença coletiva, honorários de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública, a fixação do respectivo percentual, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, deve ocorrer, caso ilíquida a condenação, somente por ocasião da liquidação/execução do julgado (art. 85, § 4o, II, CPC), que, por sua vez, consoante a jurisprudência do c. STJ, não se submete à regra de prevenção perante o juízo prolator da sentença coletiva. Desse modo, o cumprimento individual desse tipo de decisão é a sede própria para a fixação da mencionada verba honorária. Consoante o entendimento sufragado pelo c. Supremo Tribunal Federal, é inviável a expedição de RPV ou precatório para pagamento de honorários advocatícios contratuais dissociados do crédito principal. De tal sorte, a Súmula Vinculante no 47 não tem aplicabilidade para os casos de honorários advocatícios contratuais, abrangendo, apenas, os honorários advocatícios arbitrados na condenação.” (Acórdão 1252018, 07020092420208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 345 DO STJ. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTACAMENTO. RPV. POSSIBILIDADE. 1. No caso, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que teve por incabível a fixação de honorários sucumbenciais relativos à fase de cumprimento de sentença, não impugnada pelo ente público, com fundamento no art. 85, §7o, do CPC e indeferiu o destaque dos honorários contratuais. 2. Consoante tema repetitivo 973 "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio." (REsp 1648238/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018). 3. É possível o fracionamento de execução movida contra a Fazenda Pública para pagamento em separado dos honorários advocatícios contratuais, desde que o contrato particular de prestação de serviços tenha sido juntado aos autos antes da expedição do requisitório, conforme entendimento do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94, com apoio da Súmula Vinculante 47/STF e do REsp 1.347.736/RS. 4. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1210633, 07130927120198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PAGAMENTO DE FORMA DESTACADA E POR MEIO DE RPV. POSSIBILIDADE. O art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94, com apoio da Súmula Vinculante 47/STF e do REsp 1.347.736/RS, autoriza o pagamento dos honorários advocatícios contratuais na execução contra a Fazenda Pública, de forma destacada e por meio de RPV, quando o contrato particular de prestação de serviços tenha sido juntado aos autos antes da expedição do requisitório, mesmo que o crédito do mandante observe o regime dos precatórios. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1141444, 20150020149265EXE, Relator: MARIO MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 27/11/2018, publicado no DJE: 7/12/2018. Pág.: 64/65) Assim, diante do que dispõe a legislação de regência, bem como da jurisprudência que se formou em torno da questão, o pedido da Exequente merece acolhimento. Entrementes, por óbvio, o pagamento dos honorários contratuais será realizado quando o crédito principal for pago à Exequente, pois vinculado a este, bem como tendo em vista que “tal prerrogativa não lhe confere o direito de receber da Fazenda Pública pagamento direto, independente da via do precatório ou da RPV, porquanto há que ser observado o rito do art. 100 da Constituição Federal” (AgInt no AgRg no REsp 1282125/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 24/10/2016 – grifei). Com essas considerações, defiro o pedido de destaque dos honorários contratuais do requisitório que será expedido em favor da Exequente, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor que lhe for devido, ressaltando que tal requisitório deverá ser pago concomitantemente com o da Exequente. Com essas considerações, determino o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para que atualize o débito, incluindo até mesmo os honorários fixados pela decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal (Doc. Num. 3193671), deduzindo-se, ainda, do valor devido à Exequente os honorários contratuais, conforme acima determinado. Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília - DF, 18 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador